Tribunal: TJMT
Processo: 1042338-60.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042338-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CLEUSA DUARTE GONZAGA - CPF: 536.180.501-78 (APELADO), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO:

ANA CLEUSA DUARTE GONZAGA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica.

Alegações recursais quanto à ausência de responsabilidade da concessionária, inexistência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos
morais e, subsidiariamente, pedido de redução do valor fixado a título de indenização
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica;

(
ii
) se é devida indenização por danos morais em razão da interrupção prolongada do serviço;

(
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público.

5. Comprovada a interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 72 horas, sem justificativa plausível, especialmente diante da presença de idosos e criança na residência da consumidora.

6. A concessionária não apresentou prova idônea de que o defeito era de responsabilidade exclusiva da unidade consumidora, tendo se limitado à juntada de documentos unilaterais desprovidos de eficácia probatória plena.

7. Caracterizada a falha na prestação do serviço, violando o art. 22 do CDC e a Resolução ANEEL n.º 1000/2021, que estabelece prazo de 24 horas para atendimento em áreas urbanas.

8. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em razão da essencialidade do serviço interrompido de forma injustificada por longo período.

9. Valor inicialmente fixado em
R$ 10.000,00 reduzido
para R$ 6.000,00, por se mostrar mais condizente com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial é presumido, sendo dispensada a comprovação do prejuízo.

3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, V, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução ANEEL n.º 1000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n° 0006023-97.2019.8.16.0058, Rel. Marco Vinícius
Schiebel
, j. 14.05.2021; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1000237-69.2023.8.11.0053, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.12.2023; TJMT, N.U. 1001146-79.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença (ID. 199695747 – Autos de Origem nº 1042338-60.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] cabia à requerida demonstrar que o disjuntor defeituoso que deu causa à interrupção do fornecimento de energia elétrica situa-se em local de responsabilidade exclusiva da consumidora, o que poderia ter feito por meio de relatórios técnicos, fotografias ou outros meios de prova idôneos. No entanto, a concessionária limitou-se a anexar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, que não possuem o condão de comprovar suas alegações. [...]” (ID. 199695747
)

Em razões recursais (ID. 322905351), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
ausência
de responsabilidade da concessionária e inexistência de falha na prestação do serviço
;

-
inocorrência
de danos morais indenizáveis
;

-
alternativamente
, a redução do “quantum indenizatório
”.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 322905355), nas quais:

- Rebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos;

- Sustenta a falha na prestação do serviço essencial e a responsabilidade objetiva da concessionária;

- Argumenta que a concessionária não produziu prova idônea de que o defeito era de responsabilidade do consumidor.

- Alega que a interrupção durou mais de 72 horas, afetando idosos e criança na residência, com perdas materiais e transtornos evidentes;

Recurso tempestivo

e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO:

ANA CLEUSA DUARTE GONZAGA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, inter
posto contra sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

-
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC;

-
A interrupção do serviço essencial perdurou por mais de 72 horas, mesmo diante das reiteradas solicitações da consumidora;

-
A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o defeito técnico se situava em local de responsabilidade da autora;

-
A simples juntada de telas sistêmicas e relatórios unilaterais não
constitui prova hábil a afastar a responsabilidade da requerida.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da
alegada
ausência de responsabilidade da concessionária e inexistência de falha na prestação do serviço

O recorrente sustenta que a interrupção de energia se deu por defeito no disjuntor interno da unidade consumidora, não sendo, portanto, de sua responsabilidade. Aduz, ainda, que apresentou ordem de serviço e relatórios técnicos, os quais comprovam a inexistência de falha na rede de fornecimento de energia da região, razão pela qual seria indevida a condenação por danos morais.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a interrupção de energia durou mais de três dias, sem justificativa plausível ou solução adequada por parte da concessionária, o que configuraria falha grave na prestação de serviço essencial, especialmente considerando a existência de pessoas idosas e criança na residência. Afirma que a requerida não apresentou prova robusta do alegado defeito interno.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço (art. 14, caput, do CDC).

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, devendo ser
prestado de forma contínua, eficiente e segura (art. 22 do CDC), recaindo sobre a concessionária o dever de demonstrar eventual excludente de responsabilidade, nos termos do §3º do mesmo artigo
.

No caso em exame, não restou demonstrado que a falha no fornecimento decorreu de fato
exclusivo da consumidora
ou que a interrupção tenha ocorrido por circunstância alheia à concessionária. A juntada de telas
sistêmicas e protocolos internos da empresa, desacompanhados de laudo técnico independente ou de imagens comprobatórias, não se presta a elidir sua responsabilidade.

A sentença, com acerto, considerou que o ônus da prova cabia à ré, que se limitou a apresentar documentação unilateral, incapaz de comprovar a existência de defeito exclusivamente interno.

Dessa forma, observa-se que não há, nos autos, qualquer prova que evidencie de forma inequívoca que a responsabilidade pela manutenção e reparo do disjuntor recaía sobre a parte autora. A concessionária, a quem competia o ônus da prova, não apresentou elementos que corroborassem sua alegação nesse sentido. Tal comprovação poderia ter sido feita, por exemplo, mediante a juntada de imagens ou relatórios técnicos aptos a evidenciar essa circunstância, o que não foi realizado.

Ademais, os registros extraídos do sistema interno da concessionária, utilizados para relatar o atendimento, ou o desenho ilustrativo da casa e local do disjuntor, não
possuem,
por si sós, força probatória suficiente para sustentar suas alegações, por se
tratarem
de documentos unilaterais, destituídos de chancela pelo contraditório e, portanto, desprovidos de plena eficácia probatória.

Sobre este tema, destaca-se o seguinte julgado da
Turma Recursal do Estado do Paraná:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS E COBRANÇA INDEVIDA DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR – DEFEITO NO DISJUNTOR DO PADRÃO DE LUZ EXTERNO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS DO DISJUNTOR EXTERNO – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 2.1 (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), Nº 4.1 (OUTROS –
RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TR/PR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ART. 37, CAPUT E ART. 37, §6º, DA CF – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
1
, “A”, DA TRP/PR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO VALOR DE R$ 94,32 (NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTE E DOIS CENTAVOS) – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (Recurso Inominado Cível n° 0006023-97.2019.8.16.0058, Relator: Marco Vinícius
Schiebel
, 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, julgado em 14/05/2021
)

Logo, a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme prevê o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao passo que deixou de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
recorrida
.

Ademais, se não bastassem es
t
es fundamentos
,
ficou caracterizado nos autos a falha na prestação do serviço
relacionada
ao tempo de resposta ao chamado aberto sobre a suspensão d
e
energia, que, pelas normas da ANEEL
,
é de 24

horas para a área urbana
, nos termos do inciso IV, do artigo 362, da Resolução Aneel n.º 1000/2021
.

Deste modo, e
ntendo que, além da ausência da comprovação de que a suspensão no fornecimento da energia na residência da recorrida deu-se por questões internas da residência,
a
falta
de
atendimento
da concessionária
em tempo hábil
ao
s
chamados abertos
pelo recorrido
foi determinante para a demora no restabelecimento da energia, ferindo
o Princípio da Eficiência insculpido no art. 37, caput, da Carta Magna
, caracterizando falha na prestação do serviço
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis

A recorrente alega que inexiste nos autos prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela recorrida, que fundamenta seu pedido de indenização de forma genérica.

Outrossim
,
conforme relatado nas contrarrazões, houve desconforto intenso devido à ausência de ventilação em período de altas temperaturas, além da presença de pessoas idosas
e criança na residência, o que reforça a caracterização do dano moral, diante da falha na prestação do serviço essencial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica por período prolongado, por si só, caracteriza abalo moral indenizável, especialmente quando ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor rural, condenando-a ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a interrupção prolongada no fornecimento de energia, em zona rural, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) analisar a caracterização de danos morais indenizáveis; (
iii
) verificar a existência de prova suficiente para os danos materiais; (
iv
) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

4. A interrupção de energia por 10 dias em propriedade rural foi injustificada, sem prova de caso fortuito ou força maior, ônus que cabia à concessionária.

5. A falha enseja dano moral in
re

ipsa
, diante da essencialidade do serviço e dos prejuízos comprovados à atividade agropecuária do consumidor.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 revela-se desproporcional, sendo razoável sua redução à quantia de R$ 10.000,00.

7. Os danos materiais foram suficientemente especificados, cabendo apuração em fase de liquidação por artigos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção injustificada e prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral é presumido em razão da essencialidade do serviço e dos prejuízos gerados ao consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo.

4.
É admissível o pedido genérico de indenização por danos materiais, desde que amparado por prova mínima e relegado à fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e
14
; CPC,
arts
. 324, §1º, e 491, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793.046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 21.08.2014; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1000237-69.2023.8.11.0053, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023.

(N.U 1001497-16.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025
)

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária.

Do pedido alternativo de
redução do “quantum indenizatório”
para os Danos Morais

A recorrente assevera que os danos morais foram arbitrados
em desacordo com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que foi condenada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste ponto, é cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais) arbitrada
a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida,
mostra-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia
para a importância de
R$

6.000,00
(
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ressalta-se que as considerações aqui expostas, acerca do quantum indenizatório, aplicam-se a este caso em específico, ante as particularidades registradas no presen
te feito, conforme o tópico
2
.

Cumpre acrescentar que
este entendimento
está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de preceden
tes cuja ementa segue transcrita, in
verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA VEDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica à consumidora, ocorrida em sexta-feira, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a interrupção do fornecimento de energia em sexta-feira, sem notificação específica, configura ato ilícito;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço, diante da alegação de auto religação irregular;

(
iii
) saber se a consumidora faz jus à indenização por danos morais, mesmo diante da religação no prazo regulamentar;
e

(
iv
) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento em sexta-feira, sem notificação prévia específica, viola normas da ANEEL e disposições legais (Lei n. 14.015/2020 e Lei n. 8.987/1995), configurando falha na prestação do serviço.

4. A alegação de religação irregular não afasta o dever da concessionária de demonstrar regularidade do corte, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A interrupção do serviço essencial por mais de 21 horas, em dia vedado, enseja dano moral in
re

ipsa
, ante a vulneração à dignidade do consumidor.

6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional, considerando a gravidade do fato, a função pedagógica da indenização e os precedentes jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em dia expressamente vedado pela legislação, sem notificação prévia específica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e
14
; L. 8.987/1995, art. 6º, § 4º; L. 14.015/2020, art. 6º, VII,
p.u
.; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 359.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014; TJMT, N.U. 1013124-73.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.09.2024.

(N.U 1001146-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 02/09/2025
)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
6.000,00
(
seis
mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o
Tema 1059
do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025